Tribunal: TJSP
Processo: 1051864-20.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA (INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA) – Autor que insiste na indenização por danos morais, narrando a cobrança de dívidas prescritas no site "SERASA LIMPA NOME" – Alegação de que a dívida indevida (porque não contratada por ele) e prescrita (vencida há mais de cinco anos) é

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA (INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA) – Autor que insiste na indenização por danos morais, narrando a cobrança de dívidas prescritas no site "SERASA LIMPA NOME" – Alegação de que a dívida indevida (porque não contratada por ele) e prescrita (vencida há mais de cinco anos) é utilizada para o cálculo de seu "score", sendo o dano, no caso, "in re ipsa" – Descabimento – Nome do autor que não foi negativado – "SERASA LIMPA NOME" que não se trata de banco público de dados, acessível a terceiros, mas de plataforma da internet que interliga credores e devedores, auxiliando a negociação de dívidas – Adesão à plataforma que é de livre escolha do consumidor, que pode acessar o site mediante login e senha, para pesquisar eventuais dívidas e propostas para renegociação, cujos dados somente podem ser acessados por ele – Inexistência de mácula ao nome do consumidor – A despeito de não estar esclarecida nos autos a utilização ou não das dívidas prescritas no cálculo do "score" do apelante, necessário observar a tese fixada pelo Col. STJ, no julgamento de recurso repetitivo, no sentido de que "O desrespeito aos limites legais na utilização do sistema "credit scoring", configurando abuso no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode ensejar a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei n. 12.414/2011) pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de utilização de informações excessivas ou sensíveis (art. 3o, § 3o, I e II, da Lei n. 12.414/2011), bem como nos casos de comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados" (Tema 710) – Nos termos do art. 14 da Lei no 12.414/2011 as informações de adimplemento devem respeitar o limite máximo de 15 anos (e não o prazo prescricional da dívida) – Informações de adimplemento, desde que respeitado o prazo de 15 anos, que não são consideradas excessivas ou sensíveis, não se tratando de dano "in re ipsa", nos termos do recurso repetitivo – Não comprovação, ademais, de que o autor teve crédito negado, em razão de "score" incorretamente calculado – Autor que sequer narra quaisquer tentativas de solução, previamente ao ajuizamento da demanda, não se aplicando a teoria do desvio produtivo do consumidor – Prejuízo imaterial inexistente – Precedentes deste E. TJSP – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.